Tribunal: TJPA
Processo: 0806840-02.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806840-02.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806840-02.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP-ME

ADVOGADO : ADAILSON JOSÉ DE SANTANA E OUTRA

EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO : ALYSSON LOPES DA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO, INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR SAQUE INDEVIDO, DETERMINOU EM LIMINAR A DEVOLUÇÃO AO AUTOR DOS VALORES QUESTIONADOS EM JUÍZO. DECISÃO QUE TRAZ IRREVERSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O VALOR FIQUE DEPOSITADO EM JUÍZO, PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA SENTENÇA DE PISO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE PLEITEIAM, ATRAVÉS DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO, QUE SEJA DEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO POR BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUE IMPONHA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS QUE SE REFEREM AOS DESDOBRAMENTOS DO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO, CUJOS QUESTIONAMENTOS DEVEM SER SUBMETIDOS AO CRIVO DO JUÍZO MONOCRÁTICO, SOB PENA DE SE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I-
Todos os questionamentos propostos pelas partes em razões e contrarrazões foram apreciados, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante.

II-
Embargos de Declaração desacolhidos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806840-02.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP-ME

ADVOGADO : ADAILSON JOSÉ DE SANTANA E OUTRA

EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO : ALYSSON LOPES DA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ, em face de J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP- ME.

O julgado embargado encontra-se com a seguinte ementa:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE R$ 78.000,00 NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DE UM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O DEPÓSITO EM JUÍZO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL.

Sustentou o agravante que a decisão firmada pelo magistrado de piso tem caráter de irreversibilidade, na medida em que determina a devolução do valor supostamente sacado de maneira fraudulenta, antes de decidido o mérito da ação. Desse modo, pleiteou que o valor fique depositado judicialmente, a fim de garantir eventual reversão da medida em sentença.

Analisando o pedido, deferi inicialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar que o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) fique depositado em conta do juízo, até o julgamento de mérito do recurso.

Através da petição de ID 1743340, a parte agravada J.E.S. FONSECA COMÉRCIO EIRELLI requer a esta relatora, que o depósito do valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), determinado por esta desembargadora em análise ao efeito suspensivo, seja substituído por caução de imóvel (terreno urbano edificado e identificado no pedido), avaliado em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cerca de quatro vezes o valor determinado para depósito.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Feito incluído em pauta na sessão de julgamento iniciada em 25.08.2020, a finalizada nos termos do acórdão inicialmente referido.

Em face desse julgado, a parte agravada opôs Embargos de Declaração, pleiteando a atribuição de efeito modificativo ao julgado. Sustenta a crise decorrente da pandemia do coronavírus, para justificar a dificuldade no cumprimento do depósito em dinheiro do valor, requerendo a substituição do depósito do valor determinado no acórdão por bem imóvel já identificado na petição de ID 1743340.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, onde sustenta que, ao interpor o recurso de agravo, o recorrente, paralelamente, deu cumprimento à decisão determinada pelo juízo de piso, restituindo o valor à empresa embargante, que agora se recusa a restituir o valor para depósito judicial. Refere que os argumentos trazidos são impróprios para subsidiar embargos de declaração, e que por essa razão deve ser o recurso improvido.

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806840-02.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : J E S FONSECA COMÉRCIO EIRELI EPP-ME

ADVOGADO : ADAILSON JOSÉ DE SANTANA E OUTRA

EMBARGADO : BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO : ALYSSON LOPES DA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida, conforme relatado, deu provimento a recurso de agravo de instrumento, para reformar decisão que determinava a restituição de valor ao autor da ação, para determinar que tal valor fique depositado em conta do juízo, para garantir efetividade do julgamento final da ação.

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Pleiteia o embargante que esta magistrada defira o pedido de substituição do valor determinado em acórdão para depósito, por bem imóvel informado em petição, alegando crise decorrente da pandemia do coronavírus, que dificultou o cumprimento da determinação de que o valor seja depositado em conta do juízo.

Ocorre que o pleito do embargante é afeto aos desdobramentos do cumprimento do acórdão embargado, que se ateve aos limites do pedido formulado no agravo de instrumento. Os aspectos do cumprimento do acórdão recorrido, e a possibilidade de substituição do depósito em espécie por bem imóvel, devem ser submetidos ao crivo do magistrado monocrático, sob pena de incorrer esta relatora em supressão de instância.

Todos os questionamentos propostos pelas partes em razões e contrarrazões recursais foram discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 01/07/2021